Tribunal: TJSP
Processo: 1014603-29.2020.8.26.0562
Classe: Embargos de Declaração Cível / Transporte de Coisas
Órgão julgador: Salles Vieira
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-09-29
Data de publicação: 2022-10-05

Ementa:
"EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – CONTRADIÇÃO – EFEITOS MODIFICATIVOS – Inexistem vícios no v. acórdão - Hipótese em que a embargante pretende, em verdade, o reexame da matéria – Vedação - Necessidade de observância dos requisitos dados no art. 1022, II, do NCPC - Vício inocorrente - Embargos de declaração rejeitados".